Tribunal: TJSP
Processo: 2241357-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Curso universitário de psicologia. Agravada que se recusa a validar a inscrição de aluno no FIES em virtude da irregularidade no valor da semestralidade por ele declarada. Formalismo exacerbado. Instituição de ensino que é obrigada, por meio da CPSA a adotar as medidas necessárias para regularizar as informações prestadas pelo estudante no processo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Curso universitário de psicologia. Agravada que se recusa a validar a inscrição de aluno no FIES em virtude da irregularidade no valor da semestralidade por ele declarada. Formalismo exacerbado. Instituição de ensino que é obrigada, por meio da CPSA a adotar as medidas necessárias para regularizar as informações prestadas pelo estudante no processo seletivo do FIES. Dever de cooperação, decorrente da boa-fé objetiva, e §2o do art. 28 da Portaria 209/18 do MEC. Probabilidade do direito e risco de perecimento do direito evidenciados. Requisitos autorizadores da medida de urgência pleiteada vislumbrados em sede de cognição sumária. Recurso provido em parte.